Tribunal: TJBA
Processo: 8015589-52.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015589-52.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: G. P. M. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA HUMANA VENOSA (KIOVIG). LEI N.º 14.454/2022. ADI N.º 7.265/STF. NATJUS. HEMODERIVADO BIOLÓGICO. DUT 65. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou o custeio do tratamento com Imunoglobulina Humana Venosa (Kiovig) em favor de criança diagnosticada com imunodeficiência primária (CID D80), bem como condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. 2. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos requisitos previstos na Lei n.º 14.454/2022 e na ADI n.º 7.265/STF para cobertura de tratamento que afirma não estar incluído no rol da ANS. Alega, ainda, necessidade de consulta prévia ao NATJUS, exame da inexistência de alternativa terapêutica e prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos requisitos invocados pela embargante com fundamento na Lei n.º 14.454/2022 e na ADI n.º 7.265/STF, inclusive quanto à consulta ao NATJUS e à inexistência de alternativa terapêutica, bem como se os embargos de declaração veiculam pretensão de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado enfrentou materialmente a controvérsia ao reconhecer, com base nos relatórios médicos e demais elementos constantes dos autos, a imprescindibilidade do tratamento com Imunoglobulina Humana Venosa (Kiovig) para criança diagnosticada com imunodeficiência primária (CID D80), bem como a abusividade da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde. 6. O julgado consignou que o tratamento indicado possui respaldo técnico e constitui medida necessária para prevenir infecções graves decorrentes da deficiência imunológica diagnosticada. 7. O acórdão examinou a natureza do tratamento prescrito e concluiu tratar-se de hemoderivado biológico, e não de medicamento imunobiológico sujeito à DUT 65, afastando a pertinência da negativa fundada nessa diretriz. 8. A decisão aplicou o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde e reconheceu que a operadora não pode interferir indevidamente na indicação terapêutica realizada pelo médico assistente quando demonstrada a necessidade do tratamento. 9. A ausência de remessa ao NATJUS, no caso concreto, não configura omissão apta a modificar o julgado, pois os elementos técnicos constantes dos autos foram considerados suficientes para a formação do convencimento judicial. 10. A referência ao condicionamento do restabelecimento do plano ao regular adimplemento das mensalidades vincendas não guarda pertinência com o objeto recursal examinado no acórdão embargado, que se restringiu à cobertura do tratamento prescrito, à abusividade da negativa e aos consectários da condenação. 11. A alegação de omissão revela inconformismo da embargante com o entendimento adotado, evidenciando pretensão de rediscussão do mérito por via inadequada. 12. Embora os embargos revelem pretensão de rediscussão do mérito, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC, diante da ausência de intuito protelatório qualificado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação adequada. 3. A ausência de consulta ao NATJUS não configura omissão, no caso concreto, quando os elementos técnicos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 4. A classificação do tratamento como hemoderivado biológico, e não como medicamento imunobiológico sujeito à DUT 65, afasta a omissão alegada quanto à diretriz administrativa invocada pela operadora.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, com redação da Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; TJ-PR, Apelação nº 0007247-08.2023.8.16.0001, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, 8ª Câmara Cível, j. 12.05.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002921-76.2023.8.26.0011, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2064661-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8015589-52.2019.8.05.0150 em que figura como embargante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. e como Embargado G. P. M., menor impúbere, representado por sua genitora CRISTIANA DOS SANTOS PAIVA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23